Tribunal: CARF
Processo: 10880.952742/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952742/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.225 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 313.332,96
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (valor original) e homologar as
compensações intentadas até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952742/2010-98
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952742/2010-98

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 28 de maio de 2015 (fls.
183/187 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 86/95) em face do Despacho Decisório exarado pela DERAT/SPO (fls. 20 e
Anexos – fls. 16/19) que indeferiu parte do pleito de repetição de indébito formulado pela
recorrente, conforme abaixo:
O DD com os valores e razões de decidir está abaixo reproduzido (fls. 20):

Com isso, restou em litígio o valor de R$ 314.788,78, sendo R$ 1.455,82 a título
de Retenções na Fonte não confirmadas ou confirmadas parcialmente (+) R$ 313.332,96
referente a estimativas não consideradas.
Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 86/95) assentando,
resumidamente:
1. Cerceamento de defesa, por não ter sido previamente intimada a prestar informações.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952742/2010-98

2. Que o Despacho Decisório negou o direito de crédito independentemente da adoção de
qualquer providência no sentido de aferir sua existência.
3. Apresentar o sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP inúmeras limitações
probatórias, que inviabilizam a prestação imediata de quaisquer informações úteis ou
necessárias à comprovação de plano do direito creditório, não se podendo sustentar que a
Requerente teria "faltado" com o dever de apresentar todas as provas do seu crédito (uma
vez impossibilitada de fazê-lo).
4. A prolação do Despacho Decisório sem o devido exame do direito creditório alegado
afrontou o disposto no art. 65 da IN RFB n° 900, de2008. o qual estabelece o poder-dever
de a autoridade administrativa determinar a realização de diligências necessárias ao
esclarecimento do direito creditório, o que não deixa dúvidas quanto ao dever de a
autoridade administrativa proceder à verificação da exatidão das informações prestadas,
como condição para negar o pleito do contribuinte, sendo inadmissível o seu
indeferimento de plano.
5. Se não é dado à lei estabelecer quaisquer limitações ao poder-dever da Administração
Tributária de examinar os documentos do contribuinte, que dizer então de atos infralegais
estabelecidos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo.
6. Foi prematura a prolação do Despacho Decisório independentemente de se abrir à
Requerente o direito de comprovar o seu direito creditório.
7. Com relação às Retenções na Fonte, os valores considerados nas DIPJ 2006, estão de
acordo com os Informes de Rendimentos recebidos pela fonte pagadora (doc. 07).
8. A parcela não homologada do PER/DCOMP Demais Estimativas Compensadas SNPA no
valor de R$313.332,96 o Contribuinte foi objeto de Notificação anteriormente, conforme
processo administrativo 10880.966.080/2009-08, recebido em 23/07/2009, protocolada a
Manifestação de Inconformidade em 24 de agosto de 2009. (doc. 08).
Submetida a MI à apreciação da 2a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
(fls. 183/197) negando provimento ao pedido da contribuinte por entender não comprovadas as
retenções no valor residual de R$ 1.455,82, conforme abaixo demonstrado (Ac. DRJ - fls. 186):

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952742/2010-98

De outro lado, não homologou o pleito de utilização das estimativas
pagas/compensadas em outro processo (PA no 10880.966080/2009-08) no valor 313.332,96.
Com isso, restou em disputa o valor integral de R$ 314.788,78 (R$ 1.455,81
residuais de IRRF + R$ 313.332,96 estimativas mensais IRPJ junho/2005).
Decisão assim ementada:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2005
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede a homologação parcial da compensação declarada, se o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ é confirmado em parte e em valor insuficiente
para quitar todos os débitos confessados.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
DIRF. COMPROVANTE PELA FONTE PAGADORA.
Carece de valor probatório o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, que é anterior à retificação da DIRF por esta mesma
fonte, e se a retenção não consta da retificadora.
ACÓRDÃO DRJ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO
A decisão constante de Acórdão de Delegacia de Julgamento, que é a
primeira instância de julgamento, deve ser considerada no julgamento de
primeira instância que depende daquele.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO DECISÓRIO.
Inexiste cerceamento no direito de defesa relativo a Despacho Decisório
que cientificou o contribuinte da não homologação de compensação de
débitos, comunicando-o do direito de apresentação da manifestação de
inconformidade à Delagacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
193/217) rebatendo incisivamente a posição assumida pela Turma Julgadora, reafirmou suas
alegações, voltou a sugerir a possibilidade de que os autos fossem sobrestados até julgamento e
decisão do outro processo com este vinculado (PA no 10880.966080/2009-08).
De outro lado, insistiu que, nos termos da SCI COSIT no 18, de 13/10//2006,
estimativas compensadas em outro processo não podem ser glosadas.
Para concluir (RV fls. 216/217):
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952742/2010-98

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952742/2010-98

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
20/07/2015 – fls. 190 – protocolização do RV em 11/08/2015 – fls. 191), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 218/257) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor residual de R$ 314.788,78 (R$ 1.455,81 a título de
saldo de retenções de fonte + R$ 313.332,96 pertinentes a estimativas mensais de IRPJ
junho/2005 informadas em outro processo de compensação - PA no 10880.966080/2009-08).
Em relação ao residual de IRRF (R$ 1.455,81), a recorrente não se manifestou,
por isso precluso o direito de nova contraposição ao decidido em 1a Instância que não
reconheceu tal direito creditório.
Já sobre a possibilidade de utilização de estimativas compensadas em outro
processo administrativo, a recorrente sustenta que (RV – fls. 205/207):

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952742/2010-98

Em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização, pela
contribuinte, de estimativas compensadas e ainda não homologadas para compor saldo negativo.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF e sabidamente a questão tem tomado
rumos diversos desde o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, não faltando posições,
inclusive deste Relator e deste Colegiado até poucos meses atrás no sentido de ser indevido o
reconhecimento liminar do crédito dos contribuintes antes que efetivamente liquidadas as
estimativas.
Nesse sentido não só relatei processos como acompanhei meus pares em
diversos julgamentos.
Todavia, toda essa celeuma restou suplantada com a edição da Súmula no
CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, tendo em vista a Sumula CARF no 177, adoto
o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, norma tributária interpretativa e que,
portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato não estiver definitivamente julgado,
no caso, a compensação informada no PA no 10880.966080/2009-08.
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 313.332,96 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 (valor original) e homologar as compensações intentadas até o limite ora
reconhecido.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952742/2010-98

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 301
DF CARF MF
Original